Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600097-97.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
08/02/2022
Número: 0600097-97.2020.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 25/03/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600007-66.2020.6.16.0137
Assuntos: Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral, Prestação de
Contas - de Partido Político, Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito negativo de competência suscitado nos autos de Representação n.º
0600007-66.2020.6.16.0137 aduzindo o suscitante pela competência da 137ª Zona Eleitoral de
Maringá, alegando não ser requerimento de regularização na omissão da entrega de prestação de
contas formulada por partido político, o que afasta a previsão de prevenção na distribuição dos
presentes autos e que referida representação deve tramitar naquele Juízo, considerando a
Resolução TRE n.º 847/2019, por entender que a Representação faça parte das ações as quais
devam ser distribuídas equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município de Maringá, e
tendo sido distribuída ao Juízo da 137ª ZE, este seria então o competente, e, pelo suscitado pela
competência do Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, uma vez que a demanda se refere a
anotação e suspensão de registro de Partido do Município de Doutor Camargo, jurisdição territorial
da 154ªZE, em virtude da prestação de contas anual do partido ter sido julgada como não
prestadas no Juízo da 154ªZE, bem como que a regra de exceção prevista no art. 3º, §2º, inciso VI
na Resolução-TRE/PR nº 847/2019 é no sentido que apenas representações específicas fundadas
no arts. 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75, 77 da Lei nº 9504/97 serão distribuídas aleatoriamente a todas
as zonas do Município, que não é o presente caso. Ora, consta na petição inicial que esta
Representação é com base no art. 28, III e § 2º da Lei 9.096/1995, art. 48, caput, e § 2º da Resolução
TSE nº 23.546/2017, art. 42, caput, da Resolução TSE nº 23.571/2018, não se amoldando, portanto,
na regra de exceção retro. (Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de
PARTIDO LIBERAL - PL (antigo PARTIDO DA REPÚBLICA - PR), do Município de Doutor
Camargo/PR, em razão de omissão na entrega da Prestação de Contas Anuais referente ao
Exercício Financeiro de 2018, e ainda omissão na prestação de contas eleitorais relativas ao Pleito
de 2018, objetivando a suspensão do registro ou anotação dos atos constitutivos da agremiação,
conforme prevê a Resolução do TSE n.º 23.571/2018). Ref.: Procedimento Preparatório MPPR
0088.19.004421-9, PC nº 36-51.2019.6.16.0154 - Eleições 2018, PC nº 102-31.2019.6.16.0154 -
exercício financeiro 2018).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(SUSCITADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
844
31/01/2022 17:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.253

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0600097-97.2020.6.16.0000 – Doutor Camargo – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
SUSCITANTE: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO.
SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DE
ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL.
I N A T I V A Ç Ã O D E C O R R E N T E D O
JULGAMENTO DAS CONTAS ANUAIS
COMO NÃO PRESTADAS. RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.662/2021. FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA.

1. Nos termos do art. 54-N, da Resolução
23.662-TSE., o juízo originariamente
competente para o julgamento das contas
omissas é o juízo competente para
processar o pedido de suspensão da
anotação de órgão partidário estadual,
regional, municipal ou zonal, decorrente do
trânsito em julgado da decisão que julgou
não prestadas as contas de exercício
financeiro e de campanha.

2. Conflito resolvido, para fixar a
competência do Juízo Eleitoral da 154 ª
Zona de Maringá para o julgamento do feito.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito , nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022
Num. 42863844 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117424936200000041838208
Número do documento: 22013117424936200000041838208

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo da 154ª Zona Eleitoral
do Paraná no bojo de Ação de Suspensão de Registro Partidário a ele remetida pelo MM. Juízo da 137ª Zona
Eleitoral do Paraná, ambas de Maringá. Recebidos os autos, o Juízo da 154ª Zona Eleitoral, citando a
Resolução TRE nº 847/2019, suscitou conflito negativo de competência por entender que a presente
Representação Eleitoral faz parte das demandas que devem ser distribuídas de forma equitativa e aleatória
entre as zonas eleitorais de Maringá/PR. (ID 7387966).

O Ministério Público ajuizou Representação em desfavor do Partido Liberal - PL, Agremiação
Partidária do Município de Doutor Camargo/PR, pleiteando a suspensão do registro ou anotação dos atos
constitutivos do Representado, em razão da ausência da prestação das contas anuais do Diretório, referente ao
exercício financeiro do ano de 2018, as quais foram julgadas não prestadas nos Autos nº 102-
31.2019.6.16.0154, que tramitou perante o Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá (ID 7387616).

O pedido, embora endereçado ao Juízo da 154ª Zona Eleitoral, foi distribuído ao Juízo da 137ª
Zona Eleitoral, que entendeu não ter competência para apreciar o feito, em razão do disposto no art. 83, § 2º,
inc. II da Resolução TSE n. 23.553/17, o qual determina que o pedido de regularização deve ser distribuído por
prevenção ao Juízo que conduziu a prestação de contas, bem como pelo fato de que a Resolução TRE/PR n.
777/17 ter estabelecido que o Município de Doutor Camargo/PR se acha sob a competência da 154ª Zona
Eleitoral (ID 7387816).

De outro lado, o Juízo da 154ª Zona Eleitoral entendeu que, não se trata de pedido de
regularização, e sim ação a ser distribuída equitativa e aleatoriamente a todas as Zonas Eleitorais do Município,
e assim, suscitou conflito de jurisdição (ID 7387966).

Distribuídos os autos a minha relatoria, nos termos do art. 955 do CPC, designei o Juízo
suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes e determinei o encaminhamento
dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral. (ID 7403466).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento na Resolução
TRE nº 847/2019, entendeu que a 154ª Zona Eleitoral teria competência sobre o município de Doutor
Camargo/PR, e concluiu pelo reconhecimento da competência do Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá para
processar e julgar a Ação de Suspensão de Registro Partidário em desfavor do Diretório Municipal do Partido
Liberal - PL. (ID 7584466).

Em decorrência da decisão proferida na ADI 6032, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em
05.12.2019, em que o Supremo Tribunal Federal, assentou que a suspensão do registro do órgão partidário
resultante da falta de prestação de contas à Justiça Eleitoral deve ser precedida de processo regular, em que
será assegurado o contraditório e a ampla defesa, o Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução 23.604,
estabeleceu que o procedimento de suspensão da anotação do órgão partidário decorrente de não prestação
de contas, nos termos do art. 47, II, deveria ser disciplinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em até 180 (cento
Num. 42863844 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117424936200000041838208
Número do documento: 22013117424936200000041838208

e oitenta) dia.

Posteriormente, em data de 29.06.2020, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Resolução nº
23.621, na qual alterou a redação do citado art. 73, que passou a ter a seguinte redação:

“Art. 73. O procedimento de suspensão da anotação do órgão partidário decorrente de
não prestação de contas, nos termos do art. 47, II, desta resolução, será disciplinado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, em até 270 (duzentos e setenta) dias, vedada, até a edição
dessa norma, a instauração de processo com o mesmo fim pelos tribunais regionais
eleitorais e pelos juízes eleitorais”.

Assim, determinei a suspensão do feito até a publicação da regulamentação, o que, conforme
certificado nestes autos aconteceu em data de 03.12.2021.

É o relatório.

VOTO

Cabe ao Tribunal processar e julgar os conflitos de competência entre Juízes Eleitorais, nos
termos do art. 29, I, “b”, do Código Eleitoral e alínea “e” do art. 21, e art. 107 do Regimento Interno deste
Tribunal, observando-se o disposto no art. 951 e seguintes do Código de Processo Civil.

No caso, a controvérsia versa sobre a competência para apreciar a Representação proposta
pelo Ministério Público que objetiva a suspensão do registro ou a anotação do Partido Liberal - PL, Agremiação
Partidária do Município de Doutor Camargo/PR, e consequente inativação do órgão, em decorrência de suas
contas relativas ao exercício de 2018 terem sido julgadas como não prestadas.

A recente edição da Resolução TSE nº 23.662, de 18 de novembro de 2021, publicada no DJE-
TSE, nº 224, de 03.12.2021, veio a elucidar a questão em seu art. 54-N:

Art. 54-N. A suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional,
municipal ou zonal poderá ser requerida à Justiça Eleitoral a partir do
trânsito em julgado da decisão que julgar não prestadas as contas de
exercício financeiro e de campanha, enquanto perdurar a inadimplência.

§ 1º A petição deve ser dirigida ao juízo originariamente competente para o
julgamento das contas omissas e, em se tratando de contas examinadas
originariamente pelo Tribunal Regional Eleitoral, o processo será distribuído
por prevenção ao relator da prestação de contas.

Em consulta aos autos verifica-se que as contas do Órgão do Partido Liberal – PL do Município
de Doutor Camargo/PR foram julgadas como não prestadas pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá.

Logo nos termos da Resolução TSE n. 23.662/2021, cabe ao Juízo da 154ª Zona Eleitoral de
Maringá apreciar a Representação ajuizada pelo Ministério Público requerendo a suspensão do registro ou a
anotação do Partido Liberal - PL, Agremiação Partidária do Município de Doutor Camargo/PR (Autos n. 36-
Num. 42863844 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117424936200000041838208
Número do documento: 22013117424936200000041838208

51.2019.6.16.0154).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e dirimir o conflito de competência suscitado, para
o fim de fixar a competência do Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá para apreciar a Representação
ajuizada pelo Ministério Público requerendo a suspensão do registro ou a anotação do Partido Liberal - PL,
Agremiação Partidária do Município de Doutor Camargo/PR (Autos n. 36-51.2019.6.16.0154).

É como voto.

Comunique-se o Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá para providências.

Dê-se ciência desta decisão à Ministério Público Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral de Maringá e
ao juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá.

Fica autorizada a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao fiel
cumprimento da decisão.

Curitiba, 28 de janeiro de 2022.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (1326) Nº 0600097-97.2020.6.16.0000 - Doutor Camargo -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - SUSCITANTE: JUÍZO DA 154ª ZONA
ELEITORAL DE MARINGÁ PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863844 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117424936200000041838208
Número do documento: 22013117424936200000041838208